Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-74.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003414-74.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GONCALINA DE ALMEIDA - CPF: 536.184.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 042.037.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1ª Vara Cível de Cáceres - Família e Sucessões (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR PROPOSTA PELA GUARDIÃ PROVISÓRIA – AUTOS REMETIDOS À COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR DO PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA – CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO VÁRZEA-GRANDENSE - CRIANÇA QUE SEMPRE RESIDIU COM A MÃE NO FORO DE CÁCERES – COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS – ART. 147, I DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DOMICÍLIO DO EFETIVO DETENTOR DA GUARDA – SÚMULA N. 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CACERENSE, SUSCITADO, RECONHECIDA – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Segundo o princípio do juízo imediato, a competência para apreciar e julgar ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no Estatuto da Criança e do Adolescente é determinada pelo foro onde a criança exerce com regularidade seu direito à convivência familiar e comunitária.

2. Se a criança reside com sua mãe e sempre exerceu seu direito à convivência familiar e comunitária em determinada Comarca, ao juízo especializado deste mesmo local compete o processamento e julgamento da ação de busca e apreensão proposta pela guardiã provisória. Art. 145, I do ECA e Súmula n. 383 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA
3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, em face do
JUÍZO DA
1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
DA COMARCA DE CÁCERES
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Menor de nº 1002987-93.2020.8.11.0006.

A Suscitante afirma que, nas ações que envolvem interesse de criança, a regra a ser aplicada para fins de fixação de competência é aquela prevista no art. 147, I do ECA, reiterada na Súmula n. 383 do STJ, que estabelece que o processamento e julgamento competem ao juízo do domicílio dos pais ou do responsável pela guarda do menor. Assim, defende que, pelo fato de a mãe, guardiã de fato da menor, residir em Cáceres, o juízo especializado desta Comarca deve decidir a ação de busca e apreensão.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
procedência
do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O conflito foi instaurado nos autos de Ação de Busca e Apreensão de Menor que, inicialmente, tramitava perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cáceres, antes da remessa do feito ao foro de Várzea Grande, ao fundamento de que nele reside a guardiã de direito da criança, a sua avó paterna, que obteve a guarda provisória em demanda anterior também ajuizada na 3ª Vara Familiar Várzea-Grandense.

Nas razões da instauração, a Suscitante contrapõe os argumentos do juízo originário e esclarece que, antes da propositura da ação de busca e apreensão, o processo alusivo à guarda da criança já havia sido remetido à Comarca de Cáceres. Acrescenta que o foro de Cáceres corresponde ao domicílio da guardiã de fato da menor, sua mãe, e que é nele que a criança exerce com regularidade seu direito à convivência familiar e comunitária, o que determinaria o julgamento pela Vara Especializada Cacerense, por força do art. 147, I do ECA e pelo teor da Súmula n. 383 do STJ.

Pois bem. O aludido dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê,
in verbis
:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;”

De igual modo, dispõe o enunciado da Súmula n. 383 do STJ:

Súmula
nº
383

STJ
. “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”

Acrescenta-se a isso o princípio do juízo imediato, segundo o qual a competência para apreciar e julgar ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA é determinada pelo foro onde a criança exerce com regularidade seu direito à convivência familiar e comunitária.

No presente caso, muito embora a avó paterna da infante, residente em Várzea Grande, tenha obtido a sua guarda provisória em autos diversos, a guardiã de fato sempre residiu com a criança em Cáceres, como afirmado pela própria avó na petição inicial da ação de busca e apreensão (id.
78136990 - Pág. 5).

Considerando que a mãe e efetiva detentora da guarda da menor com ela reside na cidade de Cáceres, sendo este o local onde a infante, desde sempre, exerce seu direito à convivência familiar e comunitária, compete ao juízo especializado dessa Comarca, por imposição legal e jurisprudencial, processar e julgar a ação de busca e apreensão proposta pela avó paterna.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA.
ARTIGO 147, I, DO ECA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO.
MELHOR INTERESSE DO MENOR.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICILIO DO GUARDIÃO DE FATO.
4ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILANDIA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 147, I, fixa a competência territorial do domicílio dos pais ou responsáveis, como regra geral, para as ações cíveis envolvendo menores. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça e, de acordo com o princípio do juízo imediato, encartado no artigo 147, I, do ECA, a competência para apreciar e julgar medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, absoluta, é determinada pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.
3. A competência do juízo do foro do domicílio do guardião de fato deve prevalecer sobre a do guardião legal, na medida em que se constata que o melhor interesse do menor será atendido com o processamento e julgamento do feito no local aonde o infante vem exercendo, regularmente e por tempo considerável, as suas atividades.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o juízo da 4ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, suscitado.”

(TJ-DF 07002035620178070000 - Segredo de Justiça 0700203-56.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)

Ante o exposto,
julgo procedente o conflito
, declarando a competência do
Juízo da 1ª

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021